Tribunal: TJMT
Processo: 1024408-80.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024408-80.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANITA ALVES DE SOUZA MARTINS - CPF: 303.929.261-72 (APELANTE), MARINA BUCHELE RODRIGUES PEREIRA DA CUNHA - CPF: 071.833.249-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024408-80.2022.8.11.0003

APELANTE: ANITA ALVES DE SOUZA MARTINS

APELADO: BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANITA ALVES DE SOUZA MARTINS,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada autos da Ação Anulatória por Vício de Consentimento c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais no 1024408-80.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, contudo, restou suspensa tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que
“no caso em tela, o banco apelado, maliciosamente, levou a parte apelante a crer que estaria contratando um simples empréstimo consignado e não um cartão de crédito
” (sic).

Sustenta que
“os documentos anexados, ao contrário do entendimento da sentença, demonstram que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, descumprindo o disposto no inciso II do art. 373 do CPC/15, reputando-se verdadeiras as alegações iniciais (CPC/15, art. 341)”
(sic).

Afirma que
“a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar o envio, uso e desbloqueio do cartão e certamente não conseguiria, uma vez que tais fatos nunca ocorreram, o que por si só, já afasta a legalidade de cobranças de encargos do cartão, afinal o empréstimo implantado e o contrato apresentado são de cartão de crédito consignado”
(sic).

Argumenta que “
as faturas juntadas no corpo da contestação não se prestam para comprovar o desbloqueio e a utilização do cartão, pois extraídas do sistema interno da casa bancária, logo de produção unilateral”
(sic).

Assevera que “
os descontos efetuados em sua folha de pagamento apenas custeiam as despesas de um cartão de crédito que não foi solicitado e muito menos entregue, provocando o rolamento de uma dívida concebida propositalmente para ser interminável”
(sic).

Afiança que “
ao agir dessa maneira desidiosa, é certo que o banco causa verdadeira desorientação ao consumidor quando passa a descontar mensalmente de seu benefício previdenciário um valor referente à reserva de margem consignável, correspondente ao pagamento mínimo de fatura de um cartão de crédito que não fora solicitado ou utilizado
” (sic).

Diz que, “
da leitura do referido diploma legal, é possível concluir que a operação de Reserva de Margem Consignável, só seria válida caso o consumidor utilizasse o cartão de crédito ou fizesse saques através do cartão, o que não é o caso dos autos”
(sic).

Discorre que “
ao violar o dever de informação e fornecer ao consumidor modalidade contratual diversa e mais onerosa do que a pretendida, o banco demandado invalidou o negócio jurídico entabulado, na medida em que maculou a manifestação de vontade do contratante” (sic)

Dispõe que “
está configurado o dano moral denominado in re ipsa, o qual independe da comprovação, isso porque o Banco réu, ao realizar operações unilaterais com relação ao empréstimo realizado ilicitamente, ficou sujeito a reparar os danos causados àquele, devendo, pois repará-los” (sic).

Complementa que
“tendo em vista a violação da boa fé objetiva, a devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor” (sic).

A par desses argumentos pugna pelo provimento do recurso para anular a modalidade de contrato entre as partes, declarando extinto os contratos de empréstimo de RMC; condenar a apelada a restituir, de forma dobrada, os valores indevidamente descontados a título de RMC da aposentadoria do apelante, ou, sucessivamente a devolução na forma simples; à indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 20% do valor da condenação (Id. 202566853)

O apelado ofertou as contrarrazões, em que rebate as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 202566855)

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 148872171.

É o r
elatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
ANITA ALVES DE SOUZA MARTINS
ajuizou Ação Anulatória por Vício de Consentimento c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando que a parte autora percebe benefício previdenciário, e nesta condição, em maio de 2017 realizou contrato de empréstimo consignado no valor de R$1.262,00 (um mil duzentos e sessenta e dois reais), junto a parte Requerida, sendo informado que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.

Menciona que a quantia do empréstimo foi disponibilizada através transferência bancária da conta do banco réu para a conta bancária da parte autora, como se fosse uma operação de um contrato de empréstimo consignado.

Contudo, afirma que quando recebeu o valor por TED bancária, achou que estava contratando um empréstimo consignado normal. Os pagamentos iniciaram em julho de 2017 no valor de R$44,83 (quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), e perduram até a atualidade.

Ocorre que, ao invés de ser realizado um contrato de empréstimo consignado tradicional, por completa falta de informação clara e transparência por parte do banco réu, a parte autora foi ludibriada e, em verdade, a casa bancária impôs e realizou a contratação de um cartão de crédito consignado, cujo pagamento mínimo da fatura seria debitado automaticamente em seu contracheque.

A par desses argumentos pugna pela procedência dos pedidos, para anular a modalidade de contrato entre as partes, declarando extinto os contratos de empréstimo de RMC; condenar a apelada a restituir, de forma dobrada, os valores indevidamente descontados a título de RMC da aposentadoria do apelante, ou, sucessivamente a devolução na forma simples; a condenação da apelada ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 20% do valor da condenação (Id. 202566853).

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformada com os contornos da sentença a apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pelaa autor, intitulado como sendo um
“Cédula de Crédito Bancário - Contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”
(Id.
202566830
), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não há como a recorrente alegar desconhecimento da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta no seu documento pessoais.

Além disso, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras e saques complementares (Id.
202566832 – pág. 67; 202566832 - pág. 79; 202566832 - pág. 80; 202566832 - Pág. 81)
, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários em grau recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento),
com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024